Tribunal: STF
Processo: Rcl 91964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia na qual imputa, ao requerente, a condição de suposto mandante de oito homicídios qualificados e, ainda, a prática (em concurso material) de oito crimes de ocultação de cadáver, de fraude processual, de organização criminosa armada e de posse ilegal de acessório de arma de fogo de uso restrito.
A peça acusatória (DOC. 3) faz referência a reconhecimentos fotográficos e a análises decorrentes de medidas cautelares, como afastamento de sigilos bancário e telefônico/telemático [...]. 
[Ocorre que o Juízo reclamado]  indeferiu o acesso aos dados brutos referentes à quebra de dados bancários/telemáticas que não foram juntados aos autos, mantendo o acesso da defesa apenas aos elementos documentados já incorporados ao processo e utilizados pela acusação da denúncia. Ressalte-se que, embora exista QR code disponibilizado para acesso aos elementos que embasaram relatórios, não se tem acesso à integralidade do material efetivamente colhido.
[...]
A orientação adotada pelo Juízo reclamado, contudo, não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é assegurado ao investigado o acesso aos elementos de prova formalmente documentados que lhe digam respeito, ainda que o procedimento investigatório tramite sob sigilo, ressalvadas apenas as diligências efetivamente em curso.
[...]

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para determinar [...] que a íntegra dos elementos de prova seja devidamente juntada aos autos”. 
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada. 
É o breve relatório. Decido.  

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
Do exame do ato impugnado, não se verifica negativa de acesso a documentos constantes dos autos de origem. A propósito, extrai-se das informações prestadas pelo Juízo reclamado a esta SUPREMA CORTE:

[...]
Não procede a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 14. Conforme se verifica dos autos originários, foi assegurado à defesa do reclamante o acesso integral a todos os elementos de prova já formalmente documentados e incorporados ao feito, especialmente aqueles utilizados pelo Ministério Público como substrato para o oferecimento da denúncia.
[...]
A restrição pontual verificada incidiu exclusivamente sobre dados brutos oriundos de quebras de sigilo bancário e telemático ainda em fase de execução, organização e análise técnica, os quais não se encontravam integralmente formalizados nem incorporados aos autos no momento da decisão.
Os dados [...] não embasaram diretamente a denúncia; não foram utilizados como fundamento decisório para o recebimento da acusação; encontram-se em fase de análise técnica, depuração ou complementação, não possuindo, ainda, status de prova formalizada.
[...]
Além disso, sempre foi consignado que eventual juntada superveniente de novos elementos probatórios relevantes ensejará a possibilidade de nova manifestação defensiva, se necessário, inexistindo qualquer prejuízo processual concreto ao reclamante.
[...]

Inexiste, portanto, qualquer registro que evidencie restrição ao amplo acesso da defesa aos documentos constantes dos autos. A insurgência, em verdade, dirige-se à ausência de juntada de dados que se encontram “em fase de análise técnica, depuração ou complementação, não possuindo, ainda, status de prova formalizada”, tendo o Juízo de origem assegurado à defesa que “a juntada superveniente de novos elementos probatórios relevantes ensejará a possibilidade de nova manifestação defensiva”, o que afasta, no momento, a alegação de cerceamento de defesa.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que conduz à inviabilidade desta ação. 
Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Assim, por ser estranho às hipóteses de cabimento da Reclamação, o pedido formulado pelo reclamante não poderá ser conhecido na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 15 de abril de 2026. 

		 Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente